Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. Diante de relevantes provas de envolvimento dos indiciados em grupo criminoso; e demonstrada a imprescindível necessidade de interceptações telefônicas e quebra de sigilos cadastrais para a continuidade das investigações, envolvidos na prática de furto tentado à agência bancária no DF; e furtos em outras Unidades da Federação, autoriza-se a adoção da medida extrema, diante da falta de outros meios eficazes para a produção de provas em situações como estas.
2. Dado provimento ao pedido de Reclamação do Ministério Público.